Tribunal: STJ
Processo: 0815886-69.2023.8.19.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990025 - RJ (2025/0259615-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: DONA ISABEL S/A
ADVOGADO
: MÁBIA DE ALMEIDA MONNERAT - RJ135724
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
RESCISÃO
UNILATERAL.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE CADASTRAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno foi provido para reconsiderar a decisão agravada,
permitindo o exame do agravo em recurso especial.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de fundamentação adequada acerca do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da
Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta Corte..
5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52255603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 89de1fed-91b3-4850-9682-fa66a4967e2c

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 89de1fed-91b3-4850-9682-fa66a4967e2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990025 - RJ (2025/0259615-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: DONA ISABEL S/A
ADVOGADO
: MÁBIA DE ALMEIDA MONNERAT - RJ135724
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
RESCISÃO
UNILATERAL.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE CADASTRAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno foi provido para reconsiderar a decisão agravada,
permitindo o exame do agravo em recurso especial.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de fundamentação adequada acerca do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da
Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta Corte..
5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno, interposto por UNIMED PETRÓPOLIS
, contra decisão proferida pelo em. Ministro
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Presidente do STJ, às fls. 408-409, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA51922554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:42
Código de Controle do Documento: 884e6aae-811f-4bf2-9c1f-5e82fe9726dc

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre e reitera o mérito
recursal (fls. 413-421).
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 425.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Da análise dos argumentos expostos pela agravante nas razões de agravo em recurso
especial, observa-se que não incide, no caso, a Súmulas 182/STJ.
Desse modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e
passo a novo exame do processo.
Da análise dos autos, afere-se que, na origem, a parte ora agravada ajuizou ação de
obrigação de fazer, em razão da rescisão unilateral do contrato coletivo de seguro de saúde,
motivada por suposta situação cadastral irregular da empresa contratante perante a Receita Federal.
A sentença julgou procedente o pedido para tornar insubsistente a rescisão unilateral do
contrato (fl. 224-225).
O eg. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negou provimento ao apelo
interposto pelo ora recorrente, nos termos do acórdão assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA, SOB A
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE
DO
CNPJ
DA
EMPRESA
CONTRATANTE.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA,
TORNANDO
INSUBSISTENTE
A
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ, ADUZINDO A REGULARIDADE DO
CANCELAMENTO. Trata-se de ação de obrigação de fazer, em virtude da
rescisão unilateral do contrato de seguro saúde coletivo empresarial firmado
entre as partes, motivada por alegada situação cadastral irregular da empresa
contratante perante a Receita Federal, conforme carta de cancelamento. Regras
de rescisão de contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde
que são estabelecidas pela
e pelas normas da Agência Nacional
Lei no 9.656/98
de Saúde Suplementar – ANS. Inobstante a possibilidade de rescisão unilateral
do contrato de plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora, no
caso em tela, a apelante não comprovou a alegada irregularidade do cadastro
de CNPJ nem a inatividade da estipulante original, tampouco que o contrato foi
celebrado diretamente pela filial de CNPJ no 31.119.639/0005-48 ou que tenha
ocorrido mudança de pessoa jurídica contratante do plano de saúde. Por outro
lado, restou demonstrado nos autos que o CNPJ no 31.119.639/0001-48 da
empresa estipulante (matriz) está ativo. Ademais, verifica-se que o contrato em
questão foi firmado em
quando ainda não existia a filial, que foi
08/02/1974,
aberta em
como bem pontuado pelo magistrado a quo. Nesse
08/09/1987,
contexto, verifica-se que não há qualquer elemento juntado aos autos para o
acolhimento da pretensão recursal, diante da constatação de regularidade do
CNPJ da empresa contratante, o que não enseja a rescisão unilateral do
contrato por justa causa. De modo que a resilição do contrato por este motivo
não se afigura minimamente razoável, não havendo sequer comprovação de
qualquer outra irregularidade que inviabilize a manutenção da avença. Por tais
razões, conclui-se que o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial,
Documento eletrônico VDA51922554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:42
Código de Controle do Documento: 884e6aae-811f-4bf2-9c1f-5e82fe9726dc

apesar de configurar exercício regular de direito, no caso em tela, verifica-se a
ilegalidade da conduta da operadora ré, uma vez que não foi detectada a
ocorrência de irregularidade da situação cadastral da empresa contratante na
Receita Federal, inexistindo portando a alegada motivação sustentada pela
apelante. Sentença que se mantém. RECURSO DESPROVIDO." (fls. 263-264)

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 287-292.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 1.022, II, do
Código de Processo Civil e arts. 16, V, 30 e 31 da Lei 9.656/98.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à análise
dos arts. 16, V, 30 e 31 da Lei 9.656/98.
Aduz que a inatividade da pessoa jurídica contratante é motivo legítimo para a rescisão
unilateral do contrato.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 365.
O recurso fora inadmitido na origem, por isso a interposição de agravo em recurso
especial. Os autos ascenderam a esta Corte.
Ao analisar o recurso, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de observância do Princípio da dialeticidade. A
parte sucumbente interpõe o presente agravo interno.
Apesar de preliminarmente esta Relatoria entender por plausíveis as argumentações e
dar provimento ao agravo interno, para a reconsideração da decisão agravada, na acurada análise
do processo, constata-se que, não obstante ao conhecimento do agravo, o recurso especial não tem
como prosperar.
Sobre a negativa de prestação jurisdicional e violação em relação ao
e 31 da
art. 30
Lei 9.656/98 a tese não merece acolhimento, por não ter relação com conteúdo examinado na
origem, qual seja, a legalidade ou ilegalidade da conduta da operadora de rescindir o
contrato coletivo de seguro de saúde, por suposta situação cadastral irregular da empresa
.
contratante perante a Receita
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo do
acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do
recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51922554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:42
Código de Controle do Documento: 884e6aae-811f-4bf2-9c1f-5e82fe9726dc

4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
"
especial.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA.
SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE BOLETO
FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO
EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (...)
."
8. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)

Quanto à negativa de prestação jurisdicional e violação do
da Lei 9.656/98,
art. 16
a recorrente apenas citou o dispositivo sem desenvolver a argumentação que evidenciasse a ofensa,
tornando patente a falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que também atrai a
incidência do no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 485
DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. DECISÃO MERITÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA.
CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA AO
§ 4o, DO CPC
ART. 20,
DE 1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO EQUITATIVO. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM O STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC de 2015 é genérica, sem indicar, de
forma clara e objetiva, o ponto em que, efetivamente, o acórdão impugnado
foi omisso, o que atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do
STF. (...)
6. Agravo interno desprovido. "
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.023.900/DF,
JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
11/11/2024,
13/11/2024)
Documento eletrônico VDA51922554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:42
Código de Controle do Documento: 884e6aae-811f-4bf2-9c1f-5e82fe9726dc

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CC.
ART. 421
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
ABUSIVIDADE VERIFICADA. PRETENSÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS
E
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DO CPC.
ART. 927
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 13/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CC se faz de forma genérica, sem demonstrar de que
art. 421
forma o Tribunal de origem teria comprometido a liberdade contratual,
limitando-se a mencionar o uso da "taxa média de mercado" como critério
de análise. Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Precedentes. (...)
4. A indicação genérica do
do CPC, que teria sido contrariado, induz
art. 927
à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no
caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido nos
incisos, nos parágrafos ou nas alíneas, incidindo o óbice da
Precedentes. (...)
Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido. "
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.730.815/RS,
HUMBERTO
, julgado em
DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
28/10/2024,
30/10/2024)

Por fim, ainda que inexistentes os óbices, constata-se que o egrégio Tribunal a
,
quo
após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença, concluiu que
"o CNPJ da empresa apelada está ativo, não havendo comprovação quanto à eventual mudança
da pessoa contratante do plano de saúde, mas tão somente de que houve alteração do nome da
" e que "
empresa estipulante
a apelante não comprovou a alegada irregularidade do cadastro de
CNPJ nem a inatividade da estipulante original, tampouco que o contrato foi celebrado
" (fl. 270).
de CNPJ no 31.119.639/0005-48
diretamente pela filial
Dessa forma, cuida-se, evidentemente, de matéria que envolve o reexame dos fatos,
provas e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos ao procurador da parte agravada no importe de 10% sobre o valor
já arbitrado nas instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:42
Código de Controle do Documento: 884e6aae-811f-4bf2-9c1f-5e82fe9726dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.025 / RJ
Número Registro: 2025/0259615-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08158866920238190042 202524505421 8158866920238190042
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: DONA ISABEL S/A
ADVOGADO
: MÁBIA DE ALMEIDA MONNERAT - RJ135724
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: DONA ISABEL S/A
ADVOGADO
: MÁBIA DE ALMEIDA MONNERAT - RJ135724
Documento eletrônico VDA52210213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:39
Código de Controle do Documento: c7666af7-67ac-44ad-aab4-c36b0e8c9988

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:39
Código de Controle do Documento: c7666af7-67ac-44ad-aab4-c36b0e8c9988